Tribunal: TJMT
Processo: 1002799-60.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002799-60.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO CENTURIAO - CPF: 873.970.991-49 (ADVOGADO), ELIAS GONCALVES DE MORAES - CPF: 420.050.001-91 (AGRAVANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É consabido que o recurso de agravo de instrumento, em função do seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo Juízo a quo, sendo vedado ao Juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos.

Tal pretensão deve ser apreciada pelo Juiz a quo, sob pena de configurar supressão de instância, razão pela qual não é possível, nesse momento, ser analisada tal questão neste grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Elias Gonçalves de Moraes
, contra a decisão que, em
ação anulatória de ato administrativo c.c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência.

O Agravante narra, no dia 8 de março de 2016, foi publicada a Portaria do Comando Geral da Polícia Militar nº 149, de 2 de março de 2016, que determinou “
a perda da graduação de Cabo da Polícia Militar de Mato Grosso, mas mantendo o recebimento de proventos
”.

Assevera que a decisão administrativa se limita a perda da graduação, porém “
teve seu pagamento de aposentadoria cassado
”, pelo que, requer seja restabelecido o pagamento dos proventos de sua aposentadoria, uma vez que, quando ocorrido o fato que resultou na exclusão das fileiras da corporação, já se encontrava na inatividade.

Desse modo, postula a reforma da decisão para restabelecer os proventos de aposentadoria ao Agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 456157).

A parte agravada apresentou contraminuta, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 5763966).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 680419).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020